Tribunal: TJES
Processo: 5013420-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013420-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO PEREIRA LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013420-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO PEREIRA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ART
IGO
1
21
, §2º, INCISO
S
I
E
IV
,
DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE OITO ANOS –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU – EXTENSÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO PROCESSUAIS -

ORDEM DENEGADA.
1
.

O Magistrado de primeiro grau lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente considerando a gravidade concreta do crime praticado, bem como o evidente risco de reiteração delitiva do acusado. Não somente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu foragido por 08 (oito) anos, sendo capturado em outro Estado da Federação apenas em meados do corrente ano.
2.
O impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer identidade de situações fático processuais entre os corréus, conforme prevê o artigo 580 do Código de Processo Penal.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013420-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO PEREIRA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MAGNO PEREIRA LIMA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ter sido empregada fundamentação inidônea para manutenção da prisão preventiva, uma vez que ausentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Também sustenta a ilegalidade da prisão antes do trânsito em julgado.

Somado a isso, pugna pela extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu em virtude de possuírem a mesma situação processual, à luz do art. 580, do CPP.

Diante destes argumentos, postula a concessão da presente ordem para seja o paciente posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que o coacto foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Noto a partir da decisão que manteve a cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente considerando a gravidade concreta do crime praticado, bem como seu evidente risco de reiteração delitiva. Não somente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu foragido por 08 (oito) anos, sendo capturado em outro Estado da Federação apenas em meados do corrente ano. Vejamos:

“
[...
]
“(...) verifico que o Juízo reavaliou e manteve o decreto prisional às fls. 125/126-Volume 01, 179-Volume 01, 231-Volume 02, 240-Volume 02, 245-Volume 02, 294-Volume 02, 333/338-Volume 02, 389/395-Volume 02, 419-Volume 03, 437-Volume 03 e 463-Volume 03, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões. Pelo contrário, conforme fls. 54/55-Volume 01,
a prisão preventiva do denunciado foi decretada no ano de 2015, de modo que, de lá para cá, o réu MAGNO PEREIRA LIMA permaneceu foragido, sendo capturado no corrente mês, no Estado da Bahia
;
ou seja, permaneceu por cerca de 08 (oito) anos foragido e foi capturado em outro Estado da Federação, corroborando que a prisão é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal
. Ademais, os documentos de fls. 472/479-Volume 03 demonstram que o acusado MAGNO PEREIRA LIMA figura como suspeito de ter cometido um homicídio no Município de Itamaraju/BA, e que, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido no presente feito, os Policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo, marca CBC, calibre .12, 24 (vinte e quatro) munições de calibre .12, e 48 (quarenta e oito) estojos de calibre .38, indicando que a prisão também é imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa”.
[...]

Ora, a partir das particularidades do caso em apreço, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos moldes determinados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não é demais salientar que é pacífico o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de reconhecer que a condição de foragido reforça a necessidade da custódia cautelar. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, e a forma de execução do crime, diante da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa e, ainda, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 4. Ordem denegada. (TJES, HC 5010544-94.2022.8.08.0000, Relator(a): Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 02/03/2023).

Em relação ao pedido da extensão dos efeitos da decisão que concedeu ao corréu a liberdade provisória, noto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer identidade de situações fático processuais entre os corréus, conforme prevê o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Muito pelo contrário.

Conforme já exaustivamente exposto, trata-se de réu que permaneceu foragido por mais de 08 (oito) anos, sendo imprescindível, no atual momento processual, a manutenção da sua custódia cautelar.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.